Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. DEFICIÊNIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. REJEITADA. ROUBO COM RESULTADO MORTE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE PROCESSUAL. INOVAÇÃO NA CENA DO CRIME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO.
1. Nos termos do verbete sumular n. 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
2. Não há falar em ausência de defesa se o patrono do réu participou ativamente do processo, apresentando suas alegações em momento oportuno, inclusive na audiência de instrução e julgamento. A discordância do novo advogado quanto a linha de defesa traçada pelo defensor anterior não atrai a aplicabilidade da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com resultado morte (art. 157, §3o, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Se das provas dos autos restou apurado que a conduta praticada pelo réu era voltada à subtração de objetos de valor, mas permeada de animus necandi, inviável a desclassificação do latrocínio para homicídio simples.
5. Incide no ilícito previsto no art. 347 do Código Penal (fraude processual) aquele que modifica a cena do crime ao lavar o local a fim de apagar vestígios papiloscópicos e usa artifícios para dificultar a localização do corpo da vítima.
6. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 16a Ed. Editora JusPODIVM: Salvador/BA, 2022, p. 131).
7. Consoante jurisprudência deste TJDFT, possível a valoração negativa da conduta social, por ter o acusado praticado o crime enquanto cumpria pena por delito anterior, no gozo de benefícios de execução.
8. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, passou a considerar proporcional o aumento na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância do art. 59 do Código Penal.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.